Tribunal: TJSP
Processo: 1003627-66.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Apelação – Servidor público municipal – Pretensão à declaração de inconstitucionalidade do art. 1o, §1o, da Lei Municipal no 3.862 e consequente condenação da requerida ao pagamento de adicional de periculosidade sobre as horas extraordinárias trabalhadas – Pleito de unificação de vencimentos e reconhecimento do direito ao recebimento do referido adicional no serviço extraordinário – Sentença

Ementa:
Apelação – Servidor público municipal – Pretensão à declaração de inconstitucionalidade do art. 1o, §1o, da Lei Municipal no 3.862 e consequente condenação da requerida ao pagamento de adicional de periculosidade sobre as horas extraordinárias trabalhadas – Pleito de unificação de vencimentos e reconhecimento do direito ao recebimento do referido adicional no serviço extraordinário – Sentença de improcedência – Inconformismo – Inconstitucionalidade não vislumbrada – Inclusão do adicional de periculosidade na base de cálculo do serviço extraordinário – Unificação relativa ao recebimento do adicional – Beneficio que deve ser pago durante a jornada ordinária e extraordinária de trabalho – Precedentes desta C. Câmara - Juros e correção monetária – Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF, sem efeitos modificativos – Sentença reformada - Recurso parcialmente provido